Tribunal: TJSP
Processo: 2039695-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Interdito proibitório. Demanda que trata de pretensão possessória. Competência afeta à Subseção de Direito Privado II desta Corte (Res.-TJSP no 623/2013, art. 5o, II.7). Precedentes desta Câmara. Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.